Tribunal: TJMT
Processo: 1002907-04.2022.8.11.0025
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002907-04.2022.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), BAR E CHOPERIA SANTO GOLE EIRELI - CNPJ: 36.180.175/0001-75 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INAPLICABILIDADE DO ART. 485, III, DO CPC À FASE EXECUTÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL E DE RE
QUERIMENTO DO EXECUTADO. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução de título judicial oriunda de ação monitória, sob o fundamento de abandono da causa pela exequente, em razão da ausência de recolhimento de custas para a realiz
ação de pesquisas patrimoniais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente admissível a extinção da execução de título judicial por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, bem como se foram observados os requisitos legais para tal providência.

III. Razões de decidir

3. A execução de título judicial submete-se às hipóteses taxativas de extinção previstas no art. 924 do CPC, não se incluindo o abandono da causa entre elas, sendo incabível a aplicação do art. 485, III, do CPC à fase executória.

4. Na hipótese de inércia do exequente, a providência adequada é o arquivamento provisório dos autos, até ulterior manifestação ou reconhecimento da prescrição intercorrente.

5. Ainda que se admitisse a extinção com fundamento no art. 485, III, do CPC, não houve intimação pessoal da parte exequente para suprir a falta no prazo legal, tampouco requerimento do executado, em afronta aos §§ 1º e 6º do referido dispositivo.

6. A extinção prematura do feito contraria os princípios da primazia da resolução do mérito, da efetividade da tutela jurisdic
ional e da economia processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação cível provida. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos ao juízo de orig
em para regular prosseguimento.

Tese de julgamento:

“1. É incabível a extinção da execução de título judicial por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por se tratar de fase processual regida pelas hipóteses taxativas do art. 924 do CPC.

2. A inércia do exequente na execução enseja o arquivamento provisório dos autos, e não a extinção do feito, salvo o reconhecimento da prescrição intercorrente, observados os requisitos
legais.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO

contra a r. sentença
proferida
pelo Juízo da 2ª Vara de Juína aos
autos da

Ação Monitória convertida e
m Execução de Título Judicial n.
1002907-04.2022.8.11.0025
,
ajuizada em face de

BAR E CHOPERIA SANTO GOLE EIRELI
.

A sentença (ID.
320847899
)
extinguiu o feito
sem resolução do mérito, com fundamen
to no art.
485, inciso III, do
CPC/2015
,
ante a desídia da exequente em impulsionar os autos.

Em razões recursais (ID.
320847908
), a apelante defende que a sentença deve ser anulada, tendo em vista que a extinção prevista no art. 485 não se aplica ao feito em fase executória, e que, ainda que se aplicasse, a extinção não foi precedida de intimação da parte para que, no prazo de 05 (cinco) dias, saneasse o feito, em inobservância ao art. 485, §1º, do CPC/2015.

Por isso, requer a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao grau de origem para regular prosseguimento.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID.
320847912
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que a cooperativa ora apelante ajuizou Ação Monitória em face da ora apelada, visando receber R$ 43.845,54 (quarenta e três mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), valor do débito decorrente do inadimplemento do crédito contratado (contratos n. 41971-6 e 42619-6).

O feito teve regular processamento, sendo posteriormente convertido em título executivo
judicial
(ID.
320847867).

Em 28/01/2025, a exequente requereu a realização de bloqueio de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, bem como a realização de pesquisa patrimonial por meio dos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SNIPER (ID.
320847896
).

A parte foi intimada em 11/02/2025 para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovasse o recolhimento das custas/taxas referentes às pesquisas solicitadas (ID.
320847897
). Foi realizada nova intimação em 21/02/2025 (ID.
320847898
).

Ante a inércia da exequente, o Juízo extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC/2015.

Inconformada, recorre a cooperativa exequente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A controvérsia cinge-se em verificar a correção da sentença que extinguiu o processo de execução de título judicial, sem resolução do mérito, por abandono da causa (art. 485, III, do CPC), em razão da inércia da parte
e
xequente em dar andamento ao feito.

Da análise dos autos, verifica-se que
assiste razão à parte apelante.

Isso porque, conforme se verifica da sentença de ID.
320847900
,
o magistrado
a quo
extinguiu o feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso III do CPC/2015, sob a justificativa de que a parte ora recorrente não atendeu às determinações do Juízo, limitando-se apenas a dar ciência, restando configurado, portanto, o abandono de causa.

Entretanto, da simples análise dos autos, verifica-se que o caso em apreço se trata de execução
de título judicial
, não sendo abrangida pelas hipóteses de extinção previstas no artigo 485 do CPC/2015.

Neste sentido
, diz o artigo 924 do CPC/2015:

“
Art. 924.
Extingue-se a execução quando:

I -
a
petição inicial for indeferida;

II -
a
obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV -
o
exequente renunciar ao crédito;

V -
ocorrer
a prescrição
intercorrente
. ”

Importa ressaltar que o abandono de causa em tese praticado pela parte apelante não está incluído no rol de hipóteses de extinção de ações em fase executória, sendo, portanto, descabida a extinção do feito no caso em comento.

Destaca-se que, na execução, em caso de inércia por parte do exequente, os autos devem ser remetidos provisoriamente ao arquivo até que o credor se manifeste ou que se perfectibilize a prescrição intercorrente.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA – PROCESSO FÍSICO MIGRADO PARA ELETRÔNICO
– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO – NÃO OBSERVÂNCIA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 924 DO CPC
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
É incabível a extinção do cumprimento de sentença sem resolução de mérito, por abandono da causa, com fulcro no art. 485, inciso III do CPC, tendo em vista que a fase de cumprimento de sentença não traduz novo processo que admite extinção sem resolução do mérito, devendo, em caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento
provisório.
”

(TJ-MT - AC: 00036104119988110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2023)

Ainda que assim não fosse, é cediço que a extinção sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inciso III, do CPC/2015 exige, para sua configuração, a intimação pessoal da parte para que, no prazo de 05 (cinco) dias, sanasse a falha, o que não ocorreu no caso em comento, uma vez que a intimação se deu exclusivamente por meio eletrônico.

Ademais, destaca-se que a extinção por abandono de causa não foi precedida de requerimento do réu, em inobservância ao art. 485, §6º, do CPC/2015.

Assim,
não há que se falar na extinção do feito nos termos do art. 485, inciso III, do CPC/2015. Nesse sentido, decidiu recentemente esta C. Câmara, inclusive em acórdão de minha relatoria:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
DESCUMPRIMENTO DE PEDIDO DE INTIMAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENT
ENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. (...) III. Razões de decidir
3. A extinção por abandono da causa exige, imperativamente, a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias, conforme determina o artigo 485, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil, requisito não observado no caso concreto.
(...)
6
. A aplicação subsidiária da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça ao processo executivo impede a extinção por abandono sem requerimento da parte executada, evidenciando a inadequação do procedimento adotado.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de Apelação Cí
vel provido. Sentença anulada.
Tese de julgamento:
"1. A extinção do processo por abandono da causa pressupõe a intimação pessoal da parte autora e a observância rigorosa do pedido de intimação exclusiva em nome do advogado constituído. 2. A violação aos requisitos procedimentais do artigo 485, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil, acarreta nulidade da sentença terminativa e determina o retorno dos autos
para regular prosseguimento."

(N.U 1033669-81.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito
Privado, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 07/02/2026)
– destaquei.

Outrossim, de se salientar que o Código de Processo Civil pátrio privilegia as decisões com resolução de mérito, fato que deve ser observado por todos os sujeitos processuais.

Com efeito, a extinção prematura do feito apenas faria com que a instituição financeira recorrente ingressasse com nova ação para satisfazer seu crédito, gastando novamente com custas judiciais, e, por isso, impõe-se o provimento recursal, em observância aos princípios da efetividade jurisdicional, da economia processual e da primazia pela resolução do mérito.

Diante do exposto,

DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença ora combatida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026